Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716247-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Vistos etc. Após o julgamento da apelação cível acima epigrafada, que deu provimento ao recurso interposto pela CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, a apelada PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS apresentou petição, requerendo a juntada da guia referente à sucumbência na presente demanda. Diante disso, a prestação jurisdicional requerida a esta instância encontra-se esgotada, devendo ser remetidos os autos à instância a quo para as devidas providências. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator